Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701441-66.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0717513-07.2019.8.07.0000 DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, 317 e 321, todos do Código de Processo Civil e considerando que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída.” (RMS n. 65.800/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021), cabível a intimação do impetrante para instruir adequadamente o presente mandado de segurança, o qual demanda prova pré-constituída do direito alegado. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte ao presente mandado de segurança, no prazo de quinze dias úteis, a decisão da Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0717513-07.2019.8.07.0000, indicada como ato coator, bem como a íntegra desses autos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator